Tribunal: TCU
Processo: 009.404/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar instituída por Julio Freitas de Melo em favor das Sras. Gloria Maria dos Santos Souza de Melo e Maria Madalena de Oliveira Melo, e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260 e do art. 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por Julio Freitas de Melo (Ato e-Pessoal no 58302/2021); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando o valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência deste Acórdão às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após suas respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. informar ao gestor do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que o descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas da União sujeito o responsável à multa prevista no art. 45, inciso III, e art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.